Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MENORIDADE DA CREDORA. CUMULAÇÃO DE RITOS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE ALIENAÇÃO PARENTAL E DANOS MORAIS. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de alimentos, rejeitou a impugnação do executado e manteve a regularidade da execução.
2.O agravante alegou nulidade da citação, impossibilidade de cumulação dos ritos de prisão e penhora, prescrição de parcelas antigas, excesso de execução, compensação com valores de aluguéis, além de pleitear reconhecimento de alienação parental e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.Há cinco questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual por vício de citação; (ii) saber se é possível a cumulação dos ritos de prisão e penhora no cumprimento de sentença de alimentos; (iii) saber se ocorreu prescrição das parcelas alimentares; (iv) saber se é cabível compensação da dívida alimentar com créditos de natureza diversa; e (v) saber se alegações de alienação parental e danos morais podem ser analisadas incidentalmente na execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.O comparecimento espontâneo do executado supre eventual vício de citação, afastando a alegada nulidade.
5.A prescrição não corre contra incapaz e, no caso, a credora era menor de idade durante o período de constituição do débito alimentar.
6.O Código de Processo Civil admite a utilização concomitante dos ritos de prisão e penhora no cumprimento de sentença, desde que relativos a parcelas distintas.
7.A verba alimentar possui natureza especial e não admite compensação com créditos de caráter patrimonial, como aluguéis.
8.As alegações de alienação parental e de danos morais exigem dilação probatória e devem ser discutidas em ação própria, não sendo aptas a interferir na execução de alimentos.
9.Inexistem elementos que comprovem excesso de execução ou justifiquem a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Recurso desprovido. Mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: “1. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual vício de citação no cumprimento de sentença. 2. É admissível a cumulação dos ritos de prisão e penhora na execução de alimentos, desde que referentes a parcelas distintas. 3. A dívida alimentar não se sujeita à compensação com créditos patrimoniais. 4. Alegações de alienação parental e danos morais devem ser deduzidas em ação própria.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 197, II; CPC, art. 528.
Jurisprudência relevante citada: n/a.